Tribunal: STF
Processo: ARE 1463906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA, DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRELIMINARES - PROVA ILÍCITA DECORRENTE DO FLAGRANTE POLICIAL— NÃO OCORRÊNCIA— NULIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS MÉTODOS CIENTÍFICOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REDUTOR DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS - INVIABILIDADE - REGIME PRISIONAL FECHADO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - MANUTENÇÃO. 1. Nos crimes permanentes, como ocorre em relação ao tráfico ilícito de drogas, a situação de flagrância perdura enquanto não cessar a permanência, sendo permitida, pela Constituição e pelo Código de Processo Penal, a entrada dos policiais em residência na qual estão sendo praticados delitos dessa natureza. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude da prova na hipótese em que os policiais agem a partir de fundadas razões, devidamente justificadas, ainda que "a posteriori", conforme já decidido no Recurso Extraordinário n.° 603.616/RO. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a lei não exige a descrição do processo laboratorial utilizado para a conclusão do perito acerca da existência de substância entorpecente" (REsp 1679497/RJ, ReI. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1210912017, DJe 20/09/2017), já que a cientificidade e higidez da perícia oficial são presumidas, ainda que passíveis de questionamento a tempo e modo. 3. A excludente de culpabilidade da primeira parte do artigo 22 do Código Penal, para ser reconhecida, exige prova de sua configuração, não bastando para tanto meras alegações da defesa. 4. A dedicação do agente a atividades criminosas impede a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. S. A quantidade de drogas apreendida pode ser usada para escolha do regime inicial de cumprimento de pena adequado ao caso concreto, podendo-se aplicar a modalidade fechada, ainda que o critério isolado da dimensão da pena comportasse em tese regime mais brando. Precedente do Supremo Tribunal Federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente